Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGALIDADE DO REPASSE ECONÔMICO AO CONSUMIDOR.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança com fundamento no Tema 1.223 do STJ.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS nas operações de concessionárias de serviço público de telecomunicações é compatível com o entendimento firmado no Tema 1.223 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a compensação ou restituição dos valores supostamente recolhidos sob essa insígnia, no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.223), reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando a base é o valor da operação, por configurar repasse econômico ao consumidor.
4. O conceito de “valor da operação”, previsto no art. 13 da LC no 87/1996, compreende todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre a mercadoria ou sobre o serviço, inclusive tributos como o PIS e a COFINS, repassados de forma destacada ou não na fatura a ser paga pelo consumidor.
5. A ausência de previsão legal específica que exclua o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS inviabiliza a pretensão da impetrante, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder isenção tributária sem amparo legal, nos termos do art. 150, §6o, da CF/1988.
6. Considerando a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, não há se falar em restituição de valores supostamente pagos de maneira indevida ou em sua compensação.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, inclusive nas operações de prestação de serviços por concessionárias de telecomunicações, quando tais valores compõem o custo da operação e são repassados ao consumidor.
2. A exclusão de tributos da base de cálculo do ICMS somente é admissível mediante previsão legal específica, conforme determina o art. 150, §6o, da CF/1988.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, §6o, e 155, §2o, XI e XII; LC no 87/1996, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.185.070/RS (Tema 1.223), REsp no 976.836/RS (Tema 293), REsp 1.185.070/RS (Tema 428); STF, RE no 1.053.574 (Tema 415).